Tribunal: TCU
Processo: 036.948/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13217/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.948/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Silviney Ferreira Freitas (XXX.924.332-XX); Diego Rogerio Ferreira Barbosa (XXX.976.067-XX); Evilasio Fernandes do Nascimento (XXX.203.194-XX); Jose Alcemar Padilha Moraes (XXX.005.170-XX); Marcelo Jose da Silva (XXX.058.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MS/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.